Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. MULTA. APLICADA. PROCON. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. MULTA ARBITRADA. LEGALIDADE. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de ação anulatória ajuizada por fornecedor de produtos em face do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON cujo escopo é questionar multa aplicada por este.
2. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo.
3. A multa arbitrada pela autoridade administrativa será revestida de legalidade se instaurada após o devido processo legal, observadas a razoabilidade e proporcionalidade para a sua aplicação.
4. Recurso provido.